Tribunal: TJMT
Processo: 1001028-37.2023.8.11.0021
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001028-37.2023.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEGMAR LUIZ PUTENCIO - CPF: 383.069.562-49 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOAQUIM DIAS CAMPOS FILHOS - CPF: 581.494.731-49 (ASSISTENTE), EDIMILSON DIAS MOREIRA - CPF: 495.661.211-72 (VÍTIMA), VALDEMI DIAS CAMPOS (VÍTIMA), VALDEMI DIAS CAMPOS - CPF: 010.098.591-29 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Apelação:

1001028-37.2023.8.11.0021

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial Criminal da Comarca de Água Boa/MT

Apelante(s):

Degmar Luiz Putencio

Apelada(s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/11/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALORAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. . RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de Apelação Criminal contra a sentença que condenou a acusada, ora Apelante, Degmar Luiz Putencio, pela prática do delito de ameaça, tipificado pelo art. 147, caput, do Código Penal, a pena de 03 (três) meses de detenção, em Regime semiaberto, substituída “pela pena privativa de liberdade por prestação pecuniária consistente no pagamento de 03 (três) salários mínimos vigentes à época dos fatos”, por ter o acusado, em 16/11/2022, ameaçado a ofendida, prometendo-lhe causar mal injusto e grave.

2. A pretensão recursal é pelo afastamento do reconhecimento dos maus antecedentes, pois o Apelante alega que não pode haver uma estigmatização eterna dos pecados anteriores, via de consequência, requer que seja fixada a pena no mínimo legal.

3. Em que pese às alegações recursais, destaco que não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base, pois os incidentes relevantes devem ser considerados pelo magistrado sentenciante dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

4. No caso em apreço correta está à aplicação da pena, quanto à valoração negativa das circunstâncias judicias motivo e consequência do delito, transcrevo trecho da fundamentação constante na dosimetria da pena:

“A culpabilidade é reprovável ao caso, existindo meios do acusado agir de maneira diversa. Maus antecedentes considerados negativamente em razão de registro de condenação anterior (Processo nº 1004995-04.2021.8.11.0040). A conduta social e a personalidade do agente não foram objeto de prova e o Juízo é leigo na matéria. O motivo do crime é imanente à figura típica. Nas circunstâncias, nada a considerar. As consequências do crime nada a considerar. No particular do comportamento da vítima, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente as circunstâncias judiciais expostas acima, fixo a pena base: em 03 (três) meses de detenção.

Não vislumbro circunstância agravante ou atenuante, razão pela qual mantenho a pena provisória em 03 (três) meses de detenção.

Ausente causa de aumento ou de diminuição da pena.
Deixo de valorar a reincidência, pois já considerada nos maus antecedentes na fase das circunstâncias judiciais, motivo pelo qual torno a pena definitiva em 03 (três) meses de detenção a serem cumpridos em regime inicialmente ABERTO porque presentes os requisitos do art. 33, §2º, ‘c’ do Código Penal
.”.

5
. O douto representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal proferiu parecer juntado em 18/09/2024 (ID 240601188), opinando pelo improvimento do recurso de apelação criminal.

6. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de CONDENAR do acusado Degmar Luiz Putêncio como incurso nas sanções penais do art. 147, caput, do Código Penal Brasileiro. Dosimetria da pena Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5º, inciso XLVI da CRFB/88, passo fazê-lo, observando-se o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (Art. 68, CP). A culpabilidade é reprovável ao caso, existindo meios do acusado agir de maneira diversa. Maus antecedentes considerados negativamente em razão de registro de condenação anterior (Processo nº 1004995-04.2021.8.11.0040). A conduta social e a personalidade do agente não foram objeto de prova e o Juízo é leigo na matéria. O motivo do crime é imanente à figura típica. Nas circunstâncias, nada a considerar. As consequências do crime nada a considerar. No particular do comportamento da vítima, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente as circunstâncias judiciais expostas acima, fixo a pena base: em 03 (três) meses de detenção. Não vislumbro circunstância agravante ou atenuante, razão pela qual mantenho a pena provisória em 03 (três) meses de detenção. Ausente causa de aumento ou de diminuição da pena. Deixo de valorar a reincidência, pois já considerada nos maus antecedentes na fase das circunstâncias judiciais, motivo pelo qual torno a pena definitiva em 03 (três) meses de detenção a serem cumpridos em regime inicialmente ABERTO porque presentes os requisitos do art. 33, §2º, ‘c’ do Código Penal. Com espeque no Art. 45, §1º, do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária consistente no pagamento de 03 (três) salários mínimos vigentes à época dos fatos em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a escolha do juízo da execução. INTIME-SE o acusado pessoalmente, indagando-lhe sobre o desejo de recorrer. Na forma do art. 804 do CPP, CONDENO o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais, suspendendo a exigibilidade por ser assistido pela Defensoria Pública (Art. 98, CPC). Ciência ao MPE e DPE. DETERMINO a inscrição do nome do sentenciado no rol dos culpados (Art. 393, III, CPP). Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE Carta Guia de Execução”.
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 82, paragrafo 5, da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024